Tribunal: TJBA
Processo: 8033266-89.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8033266-89.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ZULEIDE ANDRADE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. REJEITADAS. MÉRITO.
LIMITES TEMPORAIS PREVISTOS NOS TEMAS NS. 42 E
494
. INAPLICABILIDADE
. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I-
Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de fazer,
decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo
(
8016794-81.2019.8.05.0000
),
o qual condenou o Estado da Bahia

a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II-
I
nexiste impedimento processual para ajuizamento autônomo de
execuções com ritos diversos, capitulados, inclusive, de forma também diversa no CPC, especialmente quando há possibilidade de adoção de medidas coercitivas em caso do descumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorre na obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.

R
ejeita
-
se

a prefacial de reunião das execuções para julgamento conjunto das correlatas impugnações.

III-
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Descabida a pretensão do Estado da Bahia de, em sede de Cumprimento de Sentença, excluir o exequente dos efeitos do acórdão mandamental transitado em julgado, como se quisesse emprestar efeito rescisório no âmbito desta execução.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

IV- Mérito.
O piso
nacional do magistério

deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global)
percebida pelo professor.
Não tendo o Estado exequente provado que novos valores foram incorporados ao subsídio, não há como
o julgador saber se o piso nacional do magistério foi implementado ao longo de determinado período, a ponto de atualmente restar cumprida a obrigação definida pelo título executivo.
Inaplicável ao caso concreto, portanto, as teses oriundas do julgamento dos T
ema n
s
.
05 e
494 do STF.

V-
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CU
M
PRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado
por ZULEIDE ANDRADE SILVA OLIVEIRA
, em face
do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE
CONEXÃO
E
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO,
HOMOLOGANDO
os cálculos apresentados pela exequente (ID
19681020)
e
condenando o Estado da Bahia no pagamento da verba sucumbencial ora arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)